Tribunal: TJPA
Processo: 0800684-90.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800684-90.2021.8.14.0000
PACIENTE: BRENO ALVES DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº:
0800684-90.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO,
COM PEDIDO LIMINAR

PACIENTE: BRENO ALVES DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: WALDER EVERTON COSTA DA SILVA (OAB/PA Nº 21.627)

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE, COM RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS, EM FACE DA INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL.
DESCABIMENTO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial se revela legítimo quando amparado em fundadas razões
,
devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo situação de flagrante delito.

2.
É lícita a manutenção da segregação cautelar do paciente, máxime quando
necessária para garantia da ordem pública, ante sua periculosidade efetiva, esta revelada pelo seu histórico criminal desfavorável, bem como pelo modo de proceder adotado no cometimento do ilícito, vale dizer, o coacto,
em companhia com outro indivíduo,
invadiu estabelecimento comercial, subtraindo, com emprego de grave ameaça por meio de simulacro de arma de fogo, bens de mais de uma vítima do sexo feminino.

3.
Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelo advogado Walder Everton Costa da Silva, em benefício de
Breno Alves de Oliveira
, preso preventivamente pela prática do crime de roubo majorado, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

Relata o impetrante, inicialmente, que o paciente foi preso em flagrante no dia 16/01/2021, com conversão em custódia preventiva na data de 18/01/2021.

Sustenta a nulidade da prova obtida pela invasão de domicílio sem autorização legal, salientando que
“não há que se falar em flagrante, já que o Requerente não foi preso no momento do crime, nem logo após o seu cometimento, tampouco foi perseguido por quem quer que seja, além de que os celulares não foram encontrados na sua casa e o simulacro e as roupas apresentadas pela polícia, segundo as testemunhas eram usadas por DEYVISON e foram encontradas na casa deste, o que torna a invasão da residência do Suplicante ilegal”.

E continua:
“[d]esta forma não havia justa causa para a violação do domicilio do Paciente, já que os Policiais estavam em pose de uma denúncia que caberia investigação e, não o afastamento da garantia constitucional, o que de fato leva a nulidade das provas obtidas e consequentemente da prisão em flagrante. (...) Assim, Ínclito Relator, não pode ser outro o resultado do ingresso ilegal no domicílio, a não ser a contaminação de todas as provas do crime, não sobrando nada lícito para formar a justa causa até mesmo da ação penal. (...) Em assim sendo, postula o Requerente pelo reconhecimento da ilegalidade existente, qual seja, ingresso em domicílio de maneira ilegal, não sendo sequer possível enquadrar nos limites excepcionados pelo Colendo Supremo Tribunal Federal – autos do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO -, o que implicará no relaxamento da prisão imposta ao Requerente”.

Defende, ainda, a ausência dos requisitos legais para manutenção da custódia preventiva, com possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas, sobretudo quando considerado os predicativos pessoais favoráveis do coacto.

Ao final, com força nessas considerações, postula:

“a) Que SEJA CONCEDIDA, EM CARÁTER LIMINAR, A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS, no sentido de colocar em liberdade o paciente, revogando e modificando o r. decisão que negou o pedido de Revogação de Decreto Cautelar, por não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, expedindo-se para tanto o competente Alvará de Soltura;

b) Finalmente, o Impetrante, pedindo vênia por não poder ser mais breve, reitera, mercê dos doutos e venerandos integrantes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, após as luzes vindas da Procuradoria, seja a ordem deferida no sentido de revogar e modificar o r. despacho que negou o pedido revogação de prisão preventiva, para conceder a liberdade ao paciente, com ou sem a imposição de outras medidas cautelares, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA”.

Junta documentos.

Os autos vieram-me distribuídos, oportunidade em que indeferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento posterior ao
custos legis.

Depois dos esclarecimentos haverem sido prestados (PJe ID nº
4.460.051), o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, passo a examinar o
pedido

antecedente de
nulidade da prisão em flagrante, com o reconhecimento de ilegalidade das provas produzidas, em decorrência da invasão de domicílio sem autorização legal,
antecipando, todavia, que não assiste razão ao impetrante.

“O direito à inviolabilidade de domicílio, dada a sua magnitude e seu relevo, é salvaguardado em diversos catálogos constitucionais de direitos e garantias fundamentais
” (STJ,
Habeas Corpus
nº 598.051/SP, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 02/03/2021).

No entanto, como de conhecimento geral, é perfeitamente possível o ingresso em domicílio sem um mandado judicial ou prévia instauração de inquérito policial, quando, dentre outras hipóteses, tratar-se, como no caso, de
hipótese de flagrante delito
, com fulcro no que estabelece o art. 5º, XI, da Constituição da República de 1988
[1]
e art. 240, §1º, “a”, do Código de Processo Penal
[2]
.

Soma-se a isso, o entendimento do
Supremo Tribunal Federal (RE nº 603.616/RO, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Julgado em 05/11/2015), que, com repercussão geral reconhecida, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial se revela legítimo -
a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno
- quando amparado em
fundadas razões
(no direito americano
,
“probable cause”),
devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo situação de flagrante delito.

Nessa linha de raciocínio, exige-se, em termos de
standard
probatório para ingresso regular em domicílio do suspeito sem mandado judicial, a
existência de fundadas razões
(justa causa), aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas, que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca do estado de flagrância é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

Pois bem.

Pelo contexto fático delineado nos autos,

encontra-se devidamente constatada, no caso, a hipótese do

flagrante impróprio (Código Penal, art. 302, III
[3]
)
- também chamado de imperfeito, irreal ou quase-flagrante, o qual ocorre quando o agente é perseguido logo após a prática da infração penal, em situação que faça presumir ser ele o autor do delito -,
bem como a justa causa na diligência policial.

Com efeito, não há dúvidas de que a situação flagrancial se encontra caracterizada, uma vez que, muito embora o coacto não tenha sido apreendido em pleno desenvolvimento dos atos executórios do crime de roubo majorado, nem tampouco no local da infração,
foi perseguido, logo após ao fato, sendo localizado e preso poucas horas após o delito, tendo havido, na oportunidade, inclusive, a apreensão de simulacro de arma de fogo e roupas utilizadas na empreitada criminosa, além de seu
reconhecimento pelas próprias vítimas.

Visando afastar qualquer tipo de dúvida, detalho ainda mais as diligências policiais que culminaram na custódia do paciente, transcrevendo, com nosso destaque, fragmento da denúncia ofertada,
verbis
:

“No dia 16 de janeiro de 2021, por volta das 17hG0min,
o denunciado Breno Alves de Oliveira, juntamente com codenunciado identificado como Deyvison de Sousa Silva, mediante grave ameaça com emprego de um simulacro, subtraíram os bens das vítimas Wanessa de Souza Neves, Rayssa Marlen de Melo Farias e Yrlana de Oliveira Lima
, fato ocorrido neste município de Ananindeua/PA.

De acordo com o Inquérito Policial por Flagrante n° 00004/2021.100060-0, na data e hora já referidos, a vítima Wanessa de Souza estava em sua papelaria realizando o atendimento das também vítimas Rayssa Karlen e Yrlana de Oliveira, quando foram todas surpreendidas pelo ora denunciado Breno Alves de Oliveira, c qual, portando um simulacro de arma de fogo, anunciou o roubo e subtraiu seus aparelhos celulares (LG K51S, Samsung J4 Core e
LG
K40S), e, pelo nacional identificado como Deyvison de Souza Silva, que aguardava Breno em frente a papelaria
em uma motocicleta Honda CG 15C de placa OTZ-9G95.

Compreende-se que
após a empreitada criminosa os ora denunciados empreenderam fuga, momento em que as vítimas acionaram as guarnições nas VTR's 0603 e 0606 que realizavam rondas ostensivas na área. Houve que após serem informados acerca do delito, os agentes públicos empreenderam diligências e localizaram o endereço do proprietário da referida motocicleta, localizado na Rua J, n° 52, bairro Atalaia, identificado como sendo Fábio Ferreira Bitenccurt
.

Após chegarem ao local, os policiais verificaram que Fábio Bitencourt estava montado na motocicleta, o qual, ao ser questionado acerca dos fatos, informou que havia emprestado sua mote ao seu enteado, o denunciado DEYVISON DE SOUSA DA SILVA e que este teria saído com o ora denunciado BRENO ALVES DE OLIVEIRA, razão pela qual os agentes públicos seguiram até a residência de Breno localizada na Rua D, nº 75, bairro Atalaia.

Neste diapasão, os policiais militares encontraram o acusado Breno Alves de Oliveira no interior da residência e, ao procederem as buscas no interior do imóvel, lograram êxito ao encontrar 01 (um simulacro de arma de fogo e roupas
que, segundo as vítimas eram as mesmas usadas por Breno na empreitada criminosa.

Ressalta-se que ‘as
vítimas reconheceram os denunciados Breno Alves de Oliveira e seu comparsa Deyvison de Sousa da Silva, como sendo os autores do crime, inclusive, afirmando que o acusado Breno anunciou o roubo e subtraiu os aparelhos celulares das vítimas, enquanto Deyvison aguardava na motocicleta
”.

Sob essa perspectiva fática, convém salientar, outrossim, que, diversamente do sustentado na prefacial, os depoimentos colhidos

na fase policial, juntamente com os termos contidos na exordial acusatória, indicam, ao menos por ora, que o paciente e os objetos apreendidos foram localizados na sua própria residência, não havendo provas sólidas em sentido contrário, o que, todavia, por motivos óbvios, não impede um exame mais aprofundado durante a instrução probatória, a ser realizada em sede de 1º grau.

De todo modo
, é preciso, neste ponto, ressaltar que,
ainda que houvesse – não há! - provas peremptórias de que sua prisão em flagrante ou a apreensão dos objetos ocorreu, em verdade, na casa do codenunciado Deyvison de Sousa Silva, tal fato não teria o condão de, por si só, macular sua custódia preventiva, eis que, repiso, ao lado da situação de flagrante estar caracterizada, as ofendidas reconheceram-no como um dos responsáveis pelo ilícito.

Destarte, não merece prosperar a súplica defensiva, encontrando-se
devidamente demonstrada a situação de flagrância, aliada a justa causa na diligência policial,
não havendo que se falar em nulidade da operação policial que macularia a prisão em flagrante e,
a fortiori
, sua posterior conversão em custódia preventiva.

Afastada a nulidade suscitada, passo a examinar
à alegada carência de fundamentação para manutenção da segregação preventiva, razão pela qual, reproduzo, visando melhor elucidar a
quaestio,
fragmentos dos
mencionados atos ditos coatores, datados, respectivamente, de 17/01/2021, 18/01/2021 e 25/01/2021:

“Cuida-se de
AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE lavrado em desfavor do nacional BRENO ALVES DE OLIVEIRA pela suposta prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II, do CPB.

Feitas as comunicações devidas, este Juízo foi oficialmente comunicado na presente data, porém às 11h28min, horário excedente ao disposto na Resolução nº 213 do CNJ e na Resolução nº 016/2016 deste E. TJPA, no tocante à apresentação de flagrantes durante o plantão de recesso forense/dia não útil/feriado, conforme se depreende das informações extraídas do sistema PJE.

DECIDO.

Ao compulsar os autos da peça flagrancial, verifico que a mesma preenche formalmente os requisitos legais previstos no art. 302 do CPP, motivo pelo qual HOMOLOGO-A, deixando, todavia, de aplicar, por ora, as disposições contidas no art. 310 do CPP em virtude da necessidade imperiosa de colher manifestação do Ministério Público antes de aplicar quaisquer das medidas referidas no dispositivo referido, o que deverá ser feito pelo juiz natural do feito, a quem este couber, por distribuição.

Aguarde-se a realização da audiência de custódia e decisão acerca da prisão, devendo o preso ser apresentado pela SEAP, IMPRETERIVELMENTE, na data de amanhã (18/01/2021), ao juízo competente,
para os fins das Resoluções ao norte mencionadas.

Comunique-se à autoridade policial, recomendando-a para que remeta o IPL devidamente concluído no prazo legal. Comunique-se à SEAP o teor da presente decisão, e sobre a necessidade de apresentação do preso na data de amanhã.” (Grifei).

----------------------------------------------------------------------------------------

“3 – Trata-se de comunicação de prisão em flagrante delito de BRENO ALVES DE OLIVEIRA, já homologado pelo juízo de plantão, pelo que ratifico a decisão.

4 – No que tange à prisão do/as ré/us, passo a decidir sobre a necessidade de sua manutenção, conforme artigo 310 do CPP.

Em juízo de cognição sumária,
verifico que há prova suficiente da existência do crime e indícios suficientes de autoria, decorrentes da prova testemunhal constante dos autos de prisão em flagrante
, bem como está presente a circunstância elencada no artigo 313, I, do CPP, eis que trata-se de ‘crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos’.

O fundamento da prisão está fulcrada na periculosidade dos réus, que revela em razão do modos operandi do delito narrado na inicial, a priori, maior gravidade em sua conduta, ao supostamente ter cometido crime de roubo, na companhia de outro indivíduo e contra várias vítimas, dentre elas mulheres, com pouca resistência, e com uso de arma de fogo
.

O roubo, em concurso de agentes e com arma de fogo/simulacro, é dotado de maior grau de reprovação da conduta devido à circunstância em concreto. De forma que, decreto a prisão preventiva dos flagranteados
, conforme entendimento dos Tribunais pátrios:

‘PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ART. 157, § 2º, INCISO I DO CÓDIGO PENAL E ART. 15 DA LEI Nº 10.826/2003. PRISO EM FLAGRANTE. (...) II - Resta devidamente fundamentada a custódia cautelar, para a garantia da ordem pública, tendo em vista a evidente periculosidade do paciente, em razão da gravidade concreta e do modus operandi da conduta delituosa, consistente na prática de roubo contra passageiros de transporte coletivo, em via pública, com emprego de arma de fogo e realização de disparos contra agentes policiais, colocando em risco as vítimas e terceiros (Precedentes). III - Condições pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes e residência fixa no distrito da culpa, não têm o condão de, por si só, garantirem ao paciente a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar (Precedentes). Writ parcialmente conhecido e, nessa parte, denegado.’ (STJ - HC 55012 / MG, HABEAS CORPUS 2006/0036434-0, Relator Ministro FELIX FISCHER, Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento 26/09/2006, Data da Publicação/Fonte DJ 20/11/2006 p. 346)

‘Decreto de prisão preventiva que não se baseia apenas na gravidade dos delitos, mas amparado no modus operandi das condutas e na necessidade de coibir a reiteração dos delitos que vêm sendo praticados há mais de dez anos. II. - HC indeferido.’ (STF, Segunda Turma, publicado no DJU em 10.03.2006, pg. 54 Recurso em Habeas Corpus 85112 / SC - SANTA CATARINA, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA)

‘A periculosidade do réu se presta para motivar a necessidade de segregação provisória como garantia da ordem pública’ (STJ – RHC 1892/SP – 6ª Turma, Rel. Min. Costa Leite, DJU 01.6.92, P. 8059).

Reforço que, no caso em questão, não há outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) possíveis de serem aplicadas. Somente a segregação física será capaz de tomar-lhe a oportunidade de praticar outro delito e preservar a ordem pública.

Assevero que o fato de ser o/a ré/u primário/a não tem o condão de, por si só, garantir a revogação da prisão preventiva, já que há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia, entendimento este, que encontra respaldo em julgados do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, converto a prisão em flagrante do/a ré/u BRENO ALVES DE OLIVEIRA em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, II, c/c 312, caput, ambos do CPP.
”
(Destaquei).

----------------------------------------------------------------------------------------

“Trata-se de reiteração de
pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do/s réu/s BRENO ALVES DE OLIVEIRA, sob a alegação de invasão de seu domicílio pelos agentes públicos e nulidade das provas obtidas na ocasião.

O Ministério Público se
manifestou de forma desfavorável
.

É o breve relatório.

DECIDO.

2 - Os
motivos ensejadores do decreto prisional foram detidamente analisados por ocasião da audiência de custódia, datada de 18/01/2021, as quais me reporto para evitar desnecessária transcrição.

O descontentamento da parte deve ser manejado por recurso apropriado e não por repetidos pedidos de reconsideração, sem trazer argumentos novos a justificá-lo, o que importa em desnecessária morosidade ao feito

Importante consignar que o réu responde a outro processo criminal (Processo nº 0006108-02.2019.8.14.0006) junto a 3ª Vara Criminal de Belém, por delito de igual natureza, no qual já fora beneficiado com liberdade provisória, o que demonstra inclinação para voltar a delinquir em caso de soltura.

No que tange à Portaria 035/2021- GAB/SEAP/PA, não há que se falar em incomunicabilidade do investigado, considerando que, o expediente mencionado prevê expressamente (art. 2º, p.ú.) que a entrevista entre advogados e clientes ficará mantida de forma excepcional de modo a evitar a periclitação de direitos, atender prazos e diligencias do processo penal (Num. 22668674 - Pág. 2).

Ademais a referida Portaria encontra-se fundamentada, de modo que pode-se concluir que as medidas adotadas foram tomadas única e exclusivamente com a finalidade a incolumidade física e vida dos presos, de seus familiares, advogados, servidores públicos e demais pessoas que atuam junto ao sistema penitenciário.

3 –
Isto posto, considerando a gravidade em concreto dos crimes praticados pelo/s réu/s, detidamente fundamentadas nas decisões mencionadas; mantenho na íntegra as decisões já proferidas, no sentido de manter a segregação cautelar do/s réu/s BRENO ALVES DE OLIVEIRA
”.
(Grifei).

No caso, conforme se extrai da leitura das decisões reproduzidas, a
segregação preventiva do coacto
se encontra corretamente justificada
, com base em elementos concretos inferidos dos autos,
sendo apontada,
além da prova de materialidade e os indícios de autoria do ilícito, a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, ante a periculosidade real do paciente, esta revelada pelo seu histórico criminal desfavorável
-
responde a outro processo criminal (nº 0006108-02.2019.8.14.0006), por delito de igual natureza, no qual foi beneficiado com liberdade provisória –
,
bem como pelo modo de proceder adotado no cometimento da infração penal.

Com efeito, a forma com que o
coacto, em companhia com outro indivíduo, no Município de Ananindeua/PA,

invadiu determinado estabelecimento comercial (
“papelaria
”),
e, portanto, com fluxo de pessoas diário,
subtraiu, com emprego de grave ameaça exercida por meio de simulacro de arma de fogo, bens de mais de uma vítima do sexo feminino (03, no total),

evidencia o risco efetivo de voltar a praticar novo delitos, cabendo, insisto, ao Poder Judiciário, neste caso, acautelar o meio social.

Para finalizar, relativamente às eventuais condições de natureza pessoal do paciente,
sempre importante destacar
, nos termos da Súmula nº 08/TJPA, que, estas, não elidem, por si sós, a necessidade da custódia, quando, como no caso dos autos, i
dentificados os requisitos legais da cautela.

Destarte, entendo
incabível a revogação da prisão preventiva do coacto, bem como sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal,
eis que
não surtiriam o efeito almejado para a proteção do meio social
, tendo em vista a periculosidade real do coacto, conforme demonstrada ao longo deste voto.

Sob todas as perspectivas aqui lançadas, acompanho o parecer do
custos legis,
para
conhecer e denegar a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 09 de março de 2021.

Des.

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]
Art. 5º, XI, CR/88: “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

[2]
“
Art. 240
.
A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 1o
Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:

a)
prender criminosos; (...)”

[3]
“
Art. 302.
Considera-se em flagrante delito quem:

(...)

III
- é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; (...)”

Belém, 29/03/2021